Tribunal: STF
Processo: HC 223804
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra presidente do Superior Tribunal de Justiça (HC 793.712/SP).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, por duas vezes (art. 302, §3º, da Lei 9.503/1997). 



    De acordo com a denúncia, 



    Narram os inclusos autos de inquérito policial, que, no dia 02 de dezembro de 2022, por volta das 22h35, na Rodovia SP 334, próximo ao km 399, mais 660 metros, nesta cidade e comarca de Franca/SP, DÊNIS COSTA RIOS VERGARA PEREIRA,qualificado a fl. 11, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, contra Tais Madalena Borges e Guilherme Carlos Nascimento de Almeida, conforme atestam os laudos do exame de corpo de delito (necroscópico) colados nas fls. 82/85 e 86/89. 



    Segundo logrou-se apurar, o denunciado conduzia seu veículo VW/Gol, cor branca, placas GMH-3038, sob influência de álcool, pela Rodovia SP 334 (rodovia Cândido Portinari), nesta cidade e comarca. Próximo ao km 399, mais 660 metros, o denunciado, após ingestão de bebida alcoólica e dirigindo sem a atenção necessária, colidiu violentamente contra a traseira da motocicleta Honda/CG 125, modelo Titan KSE, cor azul, placas DFD-1540, que seguia no mesmo sentido e tinha Guilherme Carlos Nascimento de Almeida e Tais Madalena Borges como seus ocupantes. 



    [...] DÊNIS agiu com manifesta imprudência no fatídico sinistro, porquanto conduziu veículo de forma imprudente e inoportuna, após ingerir grande quantidade de álcool e sem dispensar a necessário atenção, colidindo de forma violenta na traseira da motocicleta, dando causa e concorrendo, assim, para a eclosão do acidente automobilístico e, consequentemente, ao óbito das vítimas, conforme laudos de exame de corpo de delito de fls. 82/85 e 86/89. 



    Buscando a revogação da segregação cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada (obtida no site do Tribunal de origem): 



    [...] Conquanto o paciente seja primário (fls. 54), há de se considerar a gravidade em concreto da conduta do paciente, tendo em vista que ele estava sob a influência de álcool quando quando colidiu com uma motocicleta, culminando na morte de duas pessoas (cf. laudos periciais às fls. fls. 91/99). Ademais, como pontuou o nobre Magistrado, ele "possui passagem recente por crime envolvendo embriaguez ao volante com vítimas (Proc. 1504254-04.2021)". Embora essas circunstâncias não constituam, por si só, óbice à concessão de liberdade provisória, não podem ser simplesmente desconsideradas pois evidenciam possibilidade real de recalcitrância criminosa, a recomendar, desse modo, a manutenção de sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública [...]. 



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Enfatiza que: (a) é incabível prisão preventiva em crime culposo, nos termos do artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ainda mais quando a situação não se amolda às situações previstas nos incisos II e III e no parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal; e (b) E antes de decretar a prisão preventiva, é necessário verificar se a aplicação de uma ou mais medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não é suficiente e adequada ao caso concreto. Igualmente, demonstrou-se, na presente impetração, possuir o paciente todos os predicados para a concessão da liberdade provisória, não se tratando o paciente de criminoso contumaz ou alguém que tenha saído de sua casa pensando em cometer qualquer tipo de delito no decorrer do dia, sendo uma lamentável situação em que todos nós sem exceção estamos sujeitos. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente